Tribunal: TCU
Processo: 028.917/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9065/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 028.917/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Andreisa Paiva Monteiro Bilhar (XXX.829.403-XX); Camila Stephane Cardoso Sousa (XXX.160.423-XX); Edemilson Cruz Santana Junior (XXX.881.829-XX); Francisco Webston Pereira da Silva (XXX.118.913-XX); Ítalo Mendes da Silva Ribeiro (XXX.387.943-XX); Lucas Silveira da Silva (XXX.500.970-XX); Márcio de Melo Freire (XXX.204.823-XX); Narelle Maia de Almeida (XXX.993.013-XX); Paulo Henrique Gomes de Oliveira Sousa (XXX.612.853-XX); Tacyano Tavares Leite (XXX.008.043-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal do Ceará 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP) 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.